Tribunal: TJMT
Processo: 1027902-33.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027902-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), MARIA EUGENIA DOIN VIEIRA - CPF: 268.606.858-24 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil. Embargos de declaração. Cabimento e escopo restrito. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência do crédito tributário, estabelecendo o termo inicial do prazo decadencial em 1º de janeiro de 2009, o termo final em 31 de dezembro de 2013, e a constituição definitiva do crédito tributário em 5 de julho de 2021, por meio da CDA nº 20223931
.

II.
Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão
, consistente em
saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material na análise do marco temporal do prazo decadencial do crédito tributário e na distinção entre atos preparatórios e ato constitutivo do crédito
.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão examinou detidamente o termo inicial e o termo final do prazo decadencial, concluindo corretamente que
o prazo se iniciou em 1º de janeiro de 2009 e encerrou-se em 31 de dezembro de 2013.

4.
Ao afirmar que “não se pode confundir a ciência de instauração de procedimento fiscal com a formalização do lançamento tributário apto a constituir o crédito”, o acórdão afasta qualquer possibilidade de omissão ou obscuridade quanto ao marco interruptivo da decadência.

5.
A distinção entre atos preparatórios (
TADs
) e ato constitutivo do crédito (CDA) foi claramente delineada, eliminando qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

6.
O acórdão enfrentou e ponderou adequadamente as normas indicadas pelo embargante para fins de prequestionamento, incluindo os
arts
. 7º e 8º, art. 1.021, § 3º, e art. 371 do CPC, bem como os
arts
. 173, I, e 174 do CTN, cumprindo o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, sem necessidade de manifestação expressa ponto a ponto.

7.
Não se verifica erro material de tipografia ou cálculo, diante da conformidade dos valores e datas constantes na decisão com os documentos dos autos.

IV.
Dispositivo

8
. Embargos Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 489, § 1º, IV; 7º e 8º; 1.021, § 3º; 371; CTN,
arts
. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em Agravo Interno e Apelação, manteve a sentença de procedência dos embargos à execução fiscal nº 1008581-12.2022.8.11.0041, relativos à Certidão de Dívida Ativa nº 20223931 (ICMS-ST), no valor de R$ 348.629,04, fato gerador ocorrido em julho de 2008.

O embargante sustenta que houve omissão por não se considerar a constituição provisória do crédito tributário com base nos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
)
nºs
556023-8 e 559292-6, lavrados em 18
.
7
.
2008 e 25
.
7
.
2008, e por não enfrentar documentos juntados (Ids. 118966563 e 118966564) que comprovariam ciência tempestiva da dívida. Pede, assim, efeitos infringentes para reconhecer a constituição provisória em 2008 e afastar a decadência reconhecida em 2021.

A parte embargada, Telefônica Brasil S.A., em suas contrarrazões, requer o não conhecimento ou, sucessivamente, a rejeição dos
aclaratórios
, alegando que o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e que os embargos refletem mero inconformismo e caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Na hipótese, não se verificam os vícios apontados.

O acórdão embargado examinou detalhadamente o início e o termo do prazo decadencial, concluindo que a contagem se iniciou em 1º
.
1
.
2009, encerrando-se em 31
.
12
.
2013, e que somente em 5
.
7
.
2021 se operou a constituição definitiva do crédito pela CDA nº 20223931, hipótese de decadência
inquestionável.

A decisão
consignou expressamente que “
não se pode confundir a ciência de instauração de procedimento fiscal com a formalização do lançamento tributário apto a constituir o crédito
” (I
d
289774143
).
Logo, não há omissão a corrigir
, mas inconformismo da parte com o entendimento do juízo
.

De igual modo, n
ão se verifica contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. A distinção entre atos preparatórios (
TADs
) e ato constitutivo do crédito (CDA) foi claramente delineada, afastando-se qualquer dúvida sobre o marco interruptivo da decadência. Tampouco há obscuridade: o julgado enfrentou diretamente a tese dos
TADs
, sem deixar margem a interpretações divergentes.

Por fim, também n
ão foi apontado qualquer equívoco de tipografia ou cálculo. Os valores e datas constantes do acórdão conferem-se com os documentos dos autos.

Com efeito, o que se verifica é que o
embargante pretende, por meio de
aclaratórios
, reabrir o debate quanto ao mérito da decadência, invocando distinção entre constituição provisória e definitiva para rediscutir prazo, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ressalte-se que os dispositivos invocados pelo embargante para fins de prequestionamento
,
arts
. 7º e 8º do CPC, art. 1.021, § 3º, do CPC, art. 371 do CPC, e
arts
. 173, I, e 174 do
CTN
,
foram
devidamente enfrentados e sopesados na formação do julgado. Ainda que nem todos tenham sido citados literalmente, seus efeitos e princípios encontram-se abrangidos na fundamentação que delineou os marcos da decadência e da natureza jurídica
dos atos preparatórios, de modo a satisfazer o requisito de enfrentamento de todas as teses suscitadas, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, não havendo, portanto, necessidade de manifestação expressa ponto a ponto para fins de prequestionamento.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos
,

porém

os
REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025